Tribunal: STF
Processo: RE 1298322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.306.113/SC). EXPOSIÇÃO DE MODO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS E TENSÕES ELÉTRICAS SUPERIORES A 250 VOLTS, por MAIS DE 25 ANOS. NÃO COMPROVADA A EFICÁCIA DA EPI. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. 
    1. Nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, é devida aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, estabelecendo a necessidade do contato do trabalhador com os agentes nocivos.
    2. Hipótese em que o postulante trouxe aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e laudos técnicos, os quais demonstram que laborou em condições prejudiciais à saúde e à integridade física, junto à CBTU, exposto, de forma habitual e permanente, no período de 01/01/1988 a 28/02/1993, ao agente nocivo ruído, de 90 dB, classificado como insalubre nos itens 1.1.6 e 1.1.5 dos anexos dos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79 e, de 01/08/1993 a 14/05/2014, sujeito a agente nocivo eletricidade, exposto a tensões elétricas superiores a 250 volts, classificado como perigoso no código 1.1.8 do Anexo II do Decreto nº 53.831/94. Destarte, as atividades que submetem o trabalhador a condições especiais (perigosas), devem, sem dúvida, ser incluídas entre aquelas que ocasionam danos à saúde e compensadas com a proporcional redução do tempo exigido para aposentação, a fim de que tais danos sejam inativados.
    3. O entendimento de que, mesmo após o advento do Decreto nº 2.172/97, a eletricidade pode ser considerada como atividade especial para fins previdenciários, encontra-se consolidado no STJ, no julgamento do REsp 1.306.113, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
    4. A extemporaneidade do PPP e do laudo técnico não desnatura a sua força probante, porquanto a responsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de prestação do serviço, a teor do art. 58 da Lei nº 8.213/91, é da empresa empregadora e não do empregado. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
    5. No presente caso, nos períodos em que o demandante esteve exposto ao agente ruído, acima dos limites legais de tolerância, de acordo com a orientação do ARE 664335-SC, não há como descaracterizar o tempo de serviço como especial e, no período em que esteve exposto ao agente eletricidade, não restou devidamente comprovado que o EPI utilizado, qual seja, calçados de segurança tipo botina, eram realmente eficazes, capazes de neutralizar os agentes nocivos, não havendo como se descaracterizar a nocividade a que estava exposto o postulante. Assim, tem-se este trabalhou durante mais de vinte e cinco (25) anos em condições prejudiciais à sua saúde e integridade física, fazendo jus à concessão da aposentadoria especial perseguida.
    6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, de acordo com o disposto no § 4º do art. 20 do CPC e na Súmula nº 111 do STJ, bem como com o art. 85, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil, que, conquanto ainda não esteja em vigor, deve ser usado como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.
    7. O Plenário desta Corte, por força da conclusão do julgamento da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF), inclusive quanto à modulação de seus efeitos, uniformizou o entendimento no sentido de que "a atualização e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% ao ano de juros de mora (art. 1º-F da Lei 9.494/97), desde a citação do feito principal". Nada obstante, deve-se manter os critérios fixados na sentença, de correção monetária pelo INPC e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, haja vista a proibição do reformatio in pejus .
    8. Apelação e remessa oficial improvidas.”
    O recurso extraordinário não merece acolhimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
    Ocorre que esse entendimento não aproveita à pretensão da parte recorrente, tendo em vista que dissentir da conclusão do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    E mais: o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator